Tribunal: TJSP
Processo: 2123434-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2123434-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Amil
Assistência Médica Internacional LTDA, é a parte agravada Rita de Cássia Lagden
Magalhães.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123434-94.2020.8.26.0000 - Voto no: 5449 *gi/bc
2/4
Voto no: 5449
Agravo de instrumento no: 2123434-94.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Sidney da Silva Braga
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Agravado(a): Rita de Cássia Lagden Magalhães
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento
médico-hospitalar. Insurgência contra decisão que determinou
à parte agravante o custeio do tratamento ambulatorial de
hemodiálise da parte autora em hospital não credenciado pela
rede. Sentença que julgou procedente a ação principal.
Confirmação da tutela antecipada concedida nos autos
principais.
Perda
do
objeto
recursal.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
19/20, dos autos originários que, em ação obrigação de fazer, determinou que a parte ré
providenciasse as autorizações necessárias para custear o tratamento ambulatorial de
hemodiálise da parte autora, no Hospital Oswaldo Cruz, conforme prescrição médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123434-94.2020.8.26.0000 - Voto no: 5449 *gi/bc
3/4
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, suscitando pelo(a): i) realização do tratamento reclamado
perante hospital de rede credenciada; ii) reembolso, dentro dos limites contratuais, do
custeio para o tratamento (caso continue a ser realizado em hospital não credenciado).
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls.
18/19.
Perda do objeto acusada às fls. 31/32.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo está PREJUDICADO
Com efeito, verifica-se que o juiz prolatou sentença na origem,
oportunidade em que foi confirmada a tutela antecipada discutida no presente recurso
(fls. 296/299): cenário que consequentemente acarretou a perda do seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123434-94.2020.8.26.0000 - Voto no: 5449 *gi/bc
4/4
Desta feita, de rigor dar por prejudicado este agravo de instrumento.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento
no art. 932, inciso III, do CPC.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)